Tribunal: TJSP
Processo: 1028651-21.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028651-21.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SEMEAR S.A., é embargado RENATO RODRIGUES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos. VU.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028651-21.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1028651-21.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Banco Semear S.a.
Embargado: Renato Rodrigues da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 35538
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Determinação de envio de ofícios. Embargante que tem
poucas ações perante esta Egrégia Justiça Bandeirante.
Revogação da ordem. OMISSÃO. Neste ponto, não foi
indicado qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos
de declaração. Pretensão de reapreciação de alegações e
fatos, com escopo de novo julgamento. Impossibilidade.
Embargos parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 236/250 que deu provimento em parte ao recurso do autor e negou
provimento ao recurso da Instituição Financeira ré, ora embargante, com
determinação de envio de ofícios com cópia, capa a capa, dos presentes autos.
A parte ré/embargante alega, em síntese, que deu início ao
procedimento de cobrança do débito antes de seu adimplemento, motivo pelo qual
descabe sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Alegou ainda
que o valor fixado a título indenizatório sobrepujou o que normalmente adota esta
Colenda 22a Câmara de Direito Privado, aduzindo, por fim, não ser cabível o envio
de ofícios às Nobres Instituições mencionadas no acórdão embargado, uma vez que
esta embargante figura em poucas ações perante este Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
Inicialmente, no que toca a determinação de envio de ofícios
às Nobres Instituições elencadas no acórdão embargado, razão assiste à parte
embargante.
De fato, denota-se que a ré/embargante figura no polo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028651-21.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
passivo de poucas demandas perante este Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante,
especialmente perante sua Colenda Segunda Subseção de Direito Privado (fls. 6), de
modo que, por não estar caracterizada conduta abusiva reiterada, retrata-se este
ponto da decisão ora embargada.
Registre-se que, embora a revogação da ordem de expedição
de ofícios resulte no acolhimento de parte dos embargos declaratórios, não gera
qualquer prejuízo à parte embargada, até mesmo porque sequer havia pedido
expresso de expedição dos indigitados ofícios, mesmo porque, na questão relativa ao
mérito, não há motivos para a modificação do julgado embargado.
Logo, por tais fundamentos, in casu, deixa-se de aplicar o
disposto no artigo 1.023, § 2o, do CPC, dispensando a intimação da parte embargada
para eventual manifestação, uma vez que o acolhimento desta parte dos presentes
embargos apenas resulta na não expedição dos ofícios originalmente determinada.
Portanto, a Turma Julgadora resolve revogar a ordem de
expedição de ofícios às Nobres Instituições citadas no decisum embargado.
No que tange às alegações de omissão quanto às datas do
agendamento da sessão de conciliação, bem como ao valor exorbitante fixado a
título de danos morais, os presentes embargos de declaração não merecem
acolhimento.
Isso porque segundo disposição expressamente contida no
Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando há
obscuridade ou contradição na sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal e, ainda, quando há
erro material.
Deve ser destacado que, nestes pontos, não foi apresentado
qualquer elemento capaz de demonstrar vício no Acórdão embargado.
Assim, neste mister, não há qualquer irregularidade a ser
suprida, pois, com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo
com as pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade
fática existente no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028651-21.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
4
patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Com o devido respeito, a análise dos fatos no que se refere à
data de cobrança do débito, bem como os motivos que ensejaram a condenação por
dano moral no valor arbitrado (R$15.000,00 quinze mil reais), constam de forma
explícita e clara no acórdão embargado (fls. 245/248).
Desse modo, não há qualquer omissão nem contradição a ser
sanada neste ponto do acórdão embargado.
É de salientar que os embargos de declaração visam à
supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste
aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu provimento
(Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no
7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Na verdade, nos presentes embargos, é pretendido um novo
julgamento, o que transborda as hipóteses legais para apresentação de embargos de
declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes
na decisão recorrida (CPC, art. 535), sendo, portanto,
inadmissível a sua interposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
recorrida, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.” EDcl no AgRg no AREsp 19833/SP,
Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Min.
Rel. Raul Araújo, j. 17/11/2011.
“Rejeitam-se embargos de declaração quando veiculam
o propósito de ensejar a reabertura da discussão da
causa e seu novo julgamento sem que presentes as
hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028651-21.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Civil.” REsp 602331/GO, Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Min. Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, j.
14/12/2004.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS E NOVO JULGAMENTO DA CAUSA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PARA REEXAME DAS
PROVAS NECESSARIAS A SOLUÇÃO DO LITIGIO
E PARA PROMOVER UM NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.” EDcl no REsp 66782/DF, Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Hélio
Mosimann, j. 04/12/1995.
Por conseguinte, diante dos fundamentos acima destacados,
com certeza, o Acórdão embargado, além de pacificar plenamente a lide em questão,
decidiu e debateu todas as questões controvertidas, não deixando, em nenhum
momento, de prestar a adequada jurisdição sobre as pretensões deduzidas, bem
como em relação às defesas apresentadas, não existindo qualquer espécie de vício.
Por derradeiro, ressalte-se que não podem ser acolhidos os
embargos de declaração que, não demonstrando a existência de omissão,
obscuridade ou contradição, visam, exclusivamente, o prequestionamento, mesmo
porque, ausentes as hipóteses legais, permissivas para a oposição dos embargos de
declaração, o recurso está fadado ao insucesso.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide:
RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial). No mesmo sentido: RSTJ 30/341,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1028651-21.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
6
84/268, 102/170, 148/247, 154/1993, STJ-RT 659/192.1
Assim, no que toca os argumentos da parte embargante
relativos à data de início do procedimento pré-processual, bem como o valor da
indenização por dano moral, os presentes embargos não devem ser acolhidos.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, acolhe-se
parcialmente os embargos apenas para revogar a ordem de expedição de ofícios às
Nobres Instituições elencadas no acórdão embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator
1 Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor Theotonio Negrão 38a Ed., Ed. Saraiva,
São Paulo, 2006, págs. 1928/1929.